Tribunal: CARF
Processo: 10480.727250/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727250/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
DEVISON RAMOS DE BRITO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Devem ser excluídos da tributação os valores de rendimentos tributáveis não
recebidos pelo contribuinte, tendo em vista erro de informação em Dirf
entregue pela fonte pagadora.
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO GERENTE
FINANCEIRO
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTOS. DARF.
Quando o beneficiário dos rendimentos for gerente financeiro da própria fonte
pagadora dos rendimentos é necessário a comprovação do recolhimento do
imposto retido na fonte por meio dos DARF ́s.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727250/2011-50
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727250/2011-50

Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 33 e ss).
Pois bem. A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2009, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código DARF
Valores em Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICASUPLEMENTAR (sujeito à multa de Ofício)
2904
76.907,70
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

57.680,77
JUROS DE MORA (calculados até 31/08/2011)

10.820,91
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à
Multa de Mora)
0211
3.912,04
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

782,40
JUROS DE MORA (calculados até 31/08/2011)

550,42
Valor do Crédito Tributário Apurado

150.654,24
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista, no valor de R$ 281.202,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 154,51.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o e 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15
da Lei no 10.451/2002; art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Valores incluídos conforme DIRF do Banco do Brasil. O contribuinte foi intimado
em 20/06/11 a apresentar os comprovantes dos valores recebidos referentes ao processo
01058.2007.009.06.00-0, bem como as planilhas utilizadas no processo que discriminassem os
valores recebidos (horas-extras, férias não gozadas, FGTS, 13o salário, honorários advocatícios,
etc, e os meses que originaram à causa trabalhista.
Também foram solicitados os alvarás 39391/09, 39393/09, 53534/09, 53535/09,
3147/10 e 3149/10. Foi concedido um prazo de 20 dias a partir de 20/06/11, mas, até 01/08/11, a
intimação não foi atendida.
2) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727250/2011-50

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 4.066,55 referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
08.975.621/0001-00 – VTR – INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES LTDA
xxx
0,00
4.066,55
4.066,55
Conforme os recibos de pagamentos de salários apresentados pelo contribuinte,
ele era o gerente financeiro da VTR. O interessado foi intimado em 20/06/11 a apresentar os
DARFs com os recolhimentos do IRRF, mas, até 01/08/11, não atendeu à intimação. Conforme
prescreve o art. 723 do Decreto 3.000/99: São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo
os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(DL na 1.736, de 20/12/79, art. 8o).
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 08/08/2011. O contribuinte foi
cientificado em 08/08/2011 e ingressou com impugnação em 30/08/2011, alegando, em síntese:
1. Quanto à omissão de rendimentos recebidos de PESSOA JURÍDICA foi recebida
apenas parte dos rendimentos no valor de R$ 2.812,02 e o IRRF de R$ 152,96,
conforme documento anexo.
2. Quanto à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o rendimento
e a retenção na fonte não foram recebidos pelo contribuinte, trata-se de erro de
digitação da DIRF enviada pelo Banco do Brasil, conforme documentos anexos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 33 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte, informados em Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO GERENTE
FINANCEIRO
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTOS. DARF.
Quando o beneficiário dos rendimentos for gerente financeiro da própria fonte pagadora
dos rendimentos é necessário a comprovação do recolhimento do imposto retido na
fonte por meio dos DARF ́s.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss), alegando, em síntese, que: (i) o Banco do Brasil informou de
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727250/2011-50

forma equivocada a DIRF, conforme documentos em anexo, relativo aos Alvarás do Processo 01
058-2007-009-06-00-0 da 9a Vara do Trabalho em Recife, descritos em tela, e anexo folhas 02,
04, 05, 06, 07 e 08 citados por V.Sa para Lançamento da quantia do Imposto devido, não condiz
com o CPF do Sr. Devison Ramos de Brito Marques; (ii) sobre os comprovantes de renda da
empresa VTR apresentados anteriormente é de responsabilidade do Fisco cobrar o envio de
Declarações das Empresas, bem como os impostos devidos e não recolhidos ao erário público,
tratando-se de matéria sobre apropriação indébita, uma vez que os mesmos foram retidos na
fonte pela empresa VTR – INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – CNPJ
08.975.621/0001-00, como se fez provar na defesa anterior.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Conforme narrado, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 281.202,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 154,51.
O contribuinte foi intimado em 20/06/11 a apresentar os comprovantes dos
valores recebidos referentes ao processo 01058.2007.009.06.00-0, bem como as planilhas
utilizadas no processo que discriminassem os valores recebidos (horas-extras, férias não gozadas,
FGTS, 13o salário, honorários advocatícios, etc, e os meses que originaram à causa trabalhista.
Também foram solicitados os alvarás 39391/09, 39393/09, 53534/09, 53535/09, 3147/10 e
3149/10. Foi concedido um prazo de 20 dias a partir de 20/06/11, mas, até 01/08/11, a intimação
não foi atendida.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727250/2011-50

base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
Nesse sentido, ao contrário do que entendeu o julgador de piso, reputo que os
documentos acostados aos autos, inclusive os juntados em sede de recurso voluntário, fazem
prova dos fatos alegados pelo contribuinte, especialmente quanto à informação incorreta dos
valores pagos por intermédio do Banco do Brasil ao recorrente, decorrentes de ação trabalhista.
Da análise dos documentos, é possível verificar que procede a informação do
recorrente, no sentido de que não recebeu a quantia de R$ 281.202,00, sendo que consta nos
autos os demais alvarás solicitados pela fiscalização, juntados agora, em sede de recurso
voluntário, além do alvará expedido em nome do recorrente, já juntado anteriormente, que faz
menção expressa à quantia de R$ 2.812,02, informação ratificada pela certidão de e-fl. 12,
expedida pela Secretaria da 9a Vara do Trabalho de Recife.
A propósito, o valor retido na fonte, de R$ 154,51, é compatível com o montante
de R$ 2.812,02, e não com o montante de R$ 281.202,00, o que, aliado aos demais documentos
juntados aos autos, inclusive a memória de cálculo da e-fl. 11, é capaz de corroborar com as
alegações do recorrente.
Dessa forma, entendo pela improcedência da acusação fiscal acerca da Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista.
2.2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Conforme narrado, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.066,55 referente à fonte pagadora abaixo relacionada.
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
08.975.621/0001-00 – VTR – INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES LTDA
xxx
0,00
4.066,55
4.066,55
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727250/2011-50

Relata a fiscalização que, os recibos de pagamentos de salários apresentados pelo
contribuinte demonstram que ele era o gerente financeiro da VTR. O interessado foi intimado em
20/06/11 a apresentar os DARFs com os recolhimentos do IRRF, mas, até 01/08/11, não atendeu
a intimação.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, o lançamento tributário diz respeito ao imposto de renda incidente
sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao imposto de renda que deixou de ser retido
pelas empresas (IRRF).
A questão já foi, inclusive, objeto de diversas decisões no âmbito deste Conselho,
tendo sido assentado o entendimento segundo o qual a ausência de retenção do imposto na fonte
não exclui a competência da União para a constituição do crédito tributário de rendimentos
sujeitos a incidência do imposto na DIRPF, nos termos da Súmula CARF no 12, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda. Nesse contexto, também não há que se falar em
bitributação, eis que, conforme visto, as hipóteses de incidência são distintas, e as exigências
relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica, cada
qual devendo arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
A propósito, no caso de o beneficiário dos rendimentos ser sócio administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do imposto de renda
na fonte, a compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela empresa (art. 8o, do Decreto-Lei n°
1.736/79, matriz legal do art. 723, do Decreto n° 3.000/99).
Em outras palavras, o imposto de renda retido na fonte somente poderia ser
compensado na declaração de rendimentos se devidamente comprovado pelo contribuinte o
efetivo recolhimento, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em
legalidade da dedução pleiteada.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, neste ponto.
Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.092 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727250/2011-50

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência da acusação fiscal
acerca da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital